Tribunal: TJMT
Processo: 1025539-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025539-70.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), NERY ANGELO BATTISTI - CPF: 461.171.489-68 (PACIENTE), NERY ANGELO BATTISTI - CPF: 461.171.489-68 (PACIENTE), THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GEANE PEREIRA DE SOUSA (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – LEI MARIA DA PENHA – MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS – DESOBEDIÊNCIA - DECISÃO TARIFADA COMO INIDÔNEA – INOCORRÊNCIA - PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – REITERAÇÃO DAS CONDUTAS – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando notícias de reiteradas condutas praticadas na tentativa de causar mal injusto à vítima, desobedecendo, inclusive as medidas protetivas anteriormente impostas, revela-se suficientemente fundamentada.

“A reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.”
(RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015).

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna, artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Nery Ângelo Battisti
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT.

Relata-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 08-11-2020, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/06, em face de Geane Pereira de Souza.

Alega-se que em duas oportunidades foi requerida a revogação da prisão preventiva, inclusive com pedido de nulidade, porém, a
autoridade coatora, acolheu a nulidade e converteu novamente a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva no dia 19 de novembro de 2020.

Argumenta que,
ao decretar a segregação, o juízo “a quo” fundamentou a decisão somente na gravidade do delito, sem especificar em que consiste esta gravidade, e acrescenta:

“
desconsiderou totalmente os fatos trazidos pela defesa, posto que o paciente é um homem bom, trabalhador, tem emprego fixo, cargo comissionado de contador na prefeitura de Rondolândia, possui residência fixa, pai de 3 filhos, tendo o dever de sustentar, com problemas sérios de saúde e mesmo assim, o juízo a quo nem sequer se posicionou em sua decisão sobre quaisquer pontos trazidos pela defesa, apenas deu total credibilidade unicamente ao depoimento da vítima, entendendo como quebra de medida protetiva
.”

Afirma ainda que a própria ofendida não se afastou do paciente, mesmo pós a decretação da medida.

Ressalta que:

“O Juízo a quo trouxe ainda em sua decisão, partes do depoimento da suposta vítima, onde esta afirma que o paciente realizava pressão psicológica, vejamos:

“ [...] QUE O REPRESENTADO NERY ÂNGELO BATTISTI VEM DESCUMPRINDO TAL DECISÃO [...] QUE NO DIA DOS FATOS NERY ESTAVA OBRIGANDO-A A CORTAR UMA TARRAFA DE PEIXE COM FACÃO, DIZENDO QUE ELA JÁ HAVIA ACABADO COM A VIDA DELE MESMO [...] QUE EM MEIO A ESSA SITUAÇÃO ELE BATIA FORTEMENTE O FACÃO REALIZANDO PRESSÃO PSICOLÓGICA. QUE POSSUI TEMOR DE SEU EX NERY [...]”

Ora Julgadores, é algo inconcludente, CONFORME SE NOTA DO ÁUDIO, possivelmente gravado pela própria suposta vítima, o qual juntamos em anexo
.” (sic)

Assim, pede:

a)

Seja conhecido e provido o pedido de HABEAS CORPUS, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar pleiteada.

b)

b) Seja CONCEDIDA A MEDIDA LIMINAR DE HABEAS CORPUS ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, expedindo-se o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA em favor do mesmo, para que possa responder em liberdade.

c)

c) Caso assim não se entenda pelo pedido acima, desde já postula também a concessão da liberdade provisória cumulada com as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que a prisão é a última ratio a ser seguida pelo julgador, a fim de que o Paciente, em liberdade, possa melhor se defender e se ver processar, assumindo a obrigatoriedade de comparecer a todos os atos e termos do processo, fazendo-se, dessa forma, a mais lídima justiça.

(Id. 68519971).

Juntou documentos (Id. 68519972/68519985/68519989).

Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 69194974). Informações juntadas (Id. 70788494).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo lançou Parecer nos autos, manifestando-se pela Denegação da ordem, conforme ementa que segue:

“HABEAS CORPUS – Paciente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 24-A, da Lei n°. 11.340/2006 – Inconformismo defensivo: Pretendida revogação da medida constritiva, ou aplicação de medidas cautelares prevista no art. 319, do CPP – Inadmissibilidade – Alegado ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar – Insubsistência – Medidas protetivas – Descumprimento – Legalidade da prisão para garantir a execução das medidas protetivas – Hipótese prevista no art. 313, inciso III, do CPP – Incidência do princípio da confiança — PELA DENEGAÇÃO DO WRIT”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Nery Ângelo Battisti
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT.

No requerimento de prisão preventiva feito pelo Ministério Público, consta nos autos os seguintes fatos:

“
Trata-se de auto de prisão em flagrante, elaborado em face de NERY ANGELO BATTISTI, tendo em vista a prática, em tese, do crime previsto no art. 24-A, da Lei 11.340/06, por volta das 05h22min, na data de 08/11/2020, em Rondolândia (fl. 03).

Conforme a oitiva dos PMs que atenderam o caso, eles foram solicitados por meio de denúncia anônima, informando que o segregado estava descumprindo as medidas protetivas impostas.

Ao chegarem no local, depararam com o agressor NERY ANGELO BATTISTI. Segundo narrado pelos PMs, o agressor estava com o seu carro estacionado em frente da casa da ofendida, descumprindo o distanciamento do lar, bem ainda, estava enviando mensagens no whatsapp da ofendida.

Em razão desses fatos, o paciente foi preso em flagrante delito, pela suposta infringência ao art. 24-A da Lei 11.340/2006. O juiz plantonista, homologou o flagrante e, de ofício, converteu-o em prisão preventiva.

A defesa requereu a revogação alegando nulidade da decisão, e, conforme consta nas informações encaminhadas, ao analisar o pedido da defesa, reconheceu a nulidade arguida em face da decretação da prisão preventiva “de ofício” pelo juiz plantonista, e após requerimento do Ministério Público proferiu decisão novamente decretando a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e visando proteger a integridade física e psicológica da vítima, visto que ele descumpriu as medidas protetivas de urgência deferida em favor da vítima Geane Pereira de Souza, além de registrar diversas ocorrências pelo crime de ameaça, em âmbito doméstico, em detrimento à outras vítimas, nos seguintes termos:

“(...) Da regularidade do Auto de Prisão em Flagrante Colhe-se do auto de Prisão em Flagrante que o indiciado foi detido em estado de flagrância pelo cometimento, segundo a autoridade policial, do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006.

Foram ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor, testemunhas e conduzido, estando o instrumento devidamente assinado por todos.

Constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado, bem como a nota de culpa.

Como se denota, a prisão foi efetuada legalmente e nos termos do art. 302, incisos I, do Código de Processo Penal. Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão porque HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Da conversão em prisão preventiva.

De início, há de se afastar, a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXI.

Assevero que nesta quadra processual a dúvida pende em favor da sociedade e não do flagrado (princípio do in dubio pro societate).

Nesse sentido:

“Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar; não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva” (RTJ 64/77).

A garantia da ordem pública se faz necessária uma vez que a crescente onda de criminalidade tem que ser coibida pelo Poder Judiciário.

Verifico também a existência de indícios de materialidade delitiva, conforme se denota nos termos de declarações prestadas pelos policiais, boletim de ocorrência, e demais documentos anexos ao feito.

Ademais, a prisão torna-se imperiosa para garantir a ordem pública, diante da alta periculosidade social da ação perpetrada.

Compulsando os autos, averiguo que o denunciado possui diversas passagens pela prática de violência doméstica, conforme manifestação de ID. 43769445. (1. Comarca de Vila Rica – Processo 455-83.2010.811.0046 – Código 20198 – em 15/03/2010 – Ameaça; 2. Comarca de Vila Rica – Processo 1929-84.2013.811.0046 – Código 44968 – em 14/09/2013 – Ameaça; 3. Comarca de Vila Rica – Processo 1090-88.2015.811.0046 – Cód. 50563 – em 10/08/2015 – Ameaça; 4. Comarca de Vila Rica – Processo 1205-12.2015.811.0049 – Cód. 50792 – em 31/08/2015 – Ameaça; e 5. Comarca de Comodoro – Processo 1002700-10.2020.8.11.0046 – Medidas protetivas de urgência deferidas em 25/10/2020.).

Não bastasse isso, ante a gravidade dos fatos, eventual soltura do autuado pode causar prejuízo à vítima, sendo a manutenção da prisão preventiva viável, com a finalidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima.

Há nos autos a comprovação da agressividade do representado, notadamente pelo depoimento da vítima, in verbis:

“[...] QUE O REPRESENTADO NERY ÂNGELO BATTISTI VEM DESCUMPRINDO TAL DECISÃO [...] QUE NO DIA DOS FATOS NERY ESTAVA OBRIGANDO-A A CORTAR UMA TARRAFA DE PEIXE COM FACÃO, DIZENDO QUE ELA JÁ HAVIA ACABADO COM A VIDA DELE MESMO [...] QUE EM MEIO A ESSA SITUAÇÃO ELE BATIA FORTEMENTE O FACÃO REALIZANDO PRESSÃO PSICOLÓGICA. QUE POSSUI TEMOR DE SEU EX NERY [...]”

É perceptível, portanto, ao menos nesse momento, que o autuado, além de descumprir as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor da vítima, pode causar sérios abalos à ordem pública e a conveniência da instrução criminal, sendo que a vítima terá temor, fundado, por sua vida, ante o modo do descumprimento da medida.

Consigno que os predicados pessoais não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares adversas.

Portanto, no presente caso, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime, razão pela quais inaplicáveis ao caso em análise.

Ainda, não é demais lembrar que, não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra.

Nesse influxo de ideias, denota-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do flagrado é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduo que gera periculosidade à sociedade, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

Mutatis Mutantis outro não é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...] 1.Se as circunstâncias delineadas quanto aos fatos, determinam a necessidade da prisão preventiva do paciente, devido a seus registros criminais, evidencia-se a necessidade da medida extrema de privação da liberdade para garantia da ordem pública. 2.Descabe cogitar sobre a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, assim como, amparo legal a teor do que dispõe o art. 282, inciso I do CPP. (HC 157948/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).

[...] Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, calcado no risco concreto de reiteração delitiva do agente. O habeas corpus não comporta antecipação quanto à expectativa da pena a ser determinada depois da instrução criminal, pelo juízo de origem.

Predicados pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para rever a ordem de prisão. (HC 152469/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015).

[...] A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrado a efetiva necessidade de restrição ao status libertatis do acusado e preenchido os requisitos legais. Assim, no caso de comprovada reiteração criminosa, a segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea. (HC 151476/2013, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 07/02/2014).

Por fim, nos termos do inciso III, do art. 313, do CPP, é cabível a decretação da prisão preventiva quando houver violência doméstica contra a mulher: “Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

(...)

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;”

Ante o exposto, CONVERTO novamente a prisão em flagrante do indiciado NERY ANGELO BATTISTI em PRISÃO PREVENTIVA.”
(Id. 70788494).

É de elementar conhecimento que a apreciação da alegada inocência do paciente demandaria incursão no conjunto fático probatório, inadmissível na via eleita, a menos que esteja evidenciada de forma inequívoca, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite dilação probatória. Essa análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, é o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)1. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus e do recurso em habeas corpus não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva.

(...)

6. Recurso em habeas corpus desprovido.”

(RHC 129.566/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)”

(n. n.).

No que tange à prisão preventiva, antes de adentramos no mérito da questão, entendo ser necessário tecer alguns comentários a respeito da adoção da medida, nos casos abarcados pela Lei Maria da Penha – Lei no 11.340/2006.

Em que pese defender que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial devidamente fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), as exigências do artigo 312, do Código de Processo Penal, por força do princípio da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, faço aqui algumas considerações sobre a prisão preventiva em sentido estrito diante da Lei 11.340/2006.

A mencionada lei veio prever de modo expresso e, de certo modo, sem utilidade maior, mas quando não para reforçar e deixar maior nitidez sobre a hipótese de prisão cautelar voltada aos autores dos crimes nela previstos, que em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, o agressor estará passível de prisão preventiva
stricto sensu
.

Especificamente, através do artigo 42 da Lei 11.340/06, que deu nova redação ao artigo 313 do Código de Processo Penal, no inciso IV, ficou estabelecida a possibilidade da prisão preventiva
“se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
.

Vale lembrar que, o artigo 12-C, §2o, da Lei 11.340/06 (incluído pela Lei n 13.827/2019), também prevê que “
Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. ”

Pois bem.

No presente caso, não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva, visto que na decisão, o Juiz singular apontou a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração delitiva, bem como para preservar a integridade física e psicológica da vítima, visto que, após a concessão da liberdade mediante imposição de medidas protetivas, entre elas a proibição de aproximar-se da vítima, o paciente violou a ordem e o limite estabelecido, indo até a residência da ofendida Geane Pereira de Souza e enviando mensagens ao seu celular. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar do acusado, principalmente se somadas ao fato de possuir diversos registros anteriores pelo crime de ameaça em âmbito doméstico, proferidas contra outras vítimas.

Nesse sentido, trago os julgados desta Corte:

“
HABEAS CORPUS – MARIA DA PENHA – DECUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PACIENTE QUE INVADE RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, FAZ AMEAÇAS E CAUSA DANO AO PATRIMÔNIO – VÁRIAS PASSAGENS CRIMINAIS POR CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECALCITRÂNCIA (ENUNCIADO 06 DO TJMT) – NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – ORDEM DENEGADA.

Inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da decretação da custódia do paciente, presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar, porquanto, apresentada fundamentação concreta com base no descumprimento reiterado de medidas protetivas deferidas em favor da ofendida, bem como se tratar de paciente com várias ações criminais por delitos contra mulher.

Comprovada a presença do periculum libertatis, fica inviável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

(N.U 1021443-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)”

“HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, INJÚRIA E AMEAÇA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – 1. ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE FIXADAS – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS IN CASU – 2. NÃO VERIFICADA QUALQUER VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES – PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o que determinam os artigos 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, como a gravidade concreta das condutas, a fundada possibilidade de reiteração da conduta e a insuficiência das medidas protetivas de urgência, ora descumpridas. Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública – nesta inseridas a integridade física e psíquica da vítima -, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça
.

2. Como é sabido, em razão da natureza processual que detém, a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que satisfeitos os seus requisitos legais, a tornar descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem fixados em caso de futura e incerta condenação, até mesmo porque, a apreciação de tal argumento exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere e sumário do habeas corpus.3. prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

(N.U 1000112-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)’

Aludido contexto, ao tempo em que evidencia a comprovada insuficiência da submissão do paciente ao mero cumprimento das cautelares dispostas no artigo 319 da Legislação Processual Penal, autoriza, em princípio e por ora, a adoção da
ultima ratio
dentre as cautelares, cuja determinação, aliás, independe da pena que presumidamente seria imposta ao paciente caso condenado, sem que isso represente ofensa à proporcionalidade, considerada a diversidade de fins almejados por cada instituto.

Assim, não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentos, porquanto o magistrado analisou as circunstâncias do fato, bem como a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, diante da resistência do paciente em cumprir ordem judicial (medida protetiva), já deferidas, o que, por ora, demonstra que somente as medidas protetivas seriam insuficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e, numa dimensão maior, acautelar a ordem pública.

A propósito, conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, trabalho lícito,

não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Por fim, consigno que a decisão proferida na instância de origem se mostra
rebus sic stantibus
e, por conseguinte, durante o transcorrer da instrução poderá ser revista, até mesmo retificada, para conceder-se a liberdade ao beneficiário, mas no momento, conforme expus, face o nível de cognição sumária e superficial que experimentamos, encontra-se justificada dentro de um “juízo de risco” a manutenção segregação do beneficiário

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de

Nery Angelo Battisti

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021